Tribunal: CARF
Processo: 10280.901752/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. PERÍODO DIVERSO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ pelo regime do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, ainda que em períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de competência.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72.
NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA NOVA. CONHECIMENTO. PRONUNCIAMENTO. AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901752/2010-24
ACÓRDÃO
1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PUMA SERV. ESPEC. DE VIGILÂNCIA E TRANSP. VALORES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
IRPJ.
PAGAMENTO
INDEVIDO
E/OU
SALDO
NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
N. 143.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto.
SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES NA FONTE. APLICAÇÕES FINANCEIRAS.
PERÍODO DIVERSO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS. NECESSIDADE.
Na apuração do IRPJ pelo regime do lucro real, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte
sobre os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda
variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais, desde que comprovada
a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto, ainda que em períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NORMAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIVRE CONVICÇÃO DO
JULGADOR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Com esteio no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora
de primeira instância, na apreciação das provas e razões ofertadas pela
contribuinte, formará livremente sua convicção, podendo determinar
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
2
diligência que entender necessária, não se cogitando em nulidade da
decisão quando não comprovada a efetiva existência de preterição do
direito de defesa do contribuinte.
Tendo a autoridade julgadora recorrida, revestida de sua competência
institucional, procedido a devida análise das alegações e créditos
pretendidos, decidindo de maneira motivada e fundamentada, no contexto
geral da demanda, não há se falar em nulidade do Acórdão recorrido.
LIVRE CONVICÇÃO JULGADOR. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
A produção de prova pericial deve ser indeferida se desnecessária e/ou
protelatória, com arrimo no § 2o, do artigo 38, da Lei no 9.784/99, ou
quando deixar de atender aos requisitos constantes no artigo 16, inciso IV,
do Decreto no 70.235/72.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO. APÓS IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral
para efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada
juntamente à peça impugnatória, não impedindo, porém, que o julgador
conheça e analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural,
em observância aos princípios da verdade material e da instrumentalidade
dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de impugnação e conhecida pelo julgador recorrido, em
homenagem aos princípios retromencionados.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
NOVA.
CONHECIMENTO.
PRONUNCIAMENTO.
AUTORIDADE FISCAL DA ORIGEM. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a
decisão completa acerca das matérias e das provas relevantes até então
por ela desconhecidas, reiniciando-se, dadas as especificidades do caso
concreto, o processo administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de
instâncias e garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição
administrativa.

Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte, levando em consideração as razões e documentação colacionadas no
recurso voluntário, especialmente planilha analítica (e-fls. 1.199/1.200), indicando o CNPJ da fonte
pagadora, o número da NF, o valor retido e o correspondente registro contábil, além de Parecer
Técnico, comprovantes de retenções, DIPJ, NF ́s, e respectivas planilhas explicativas, às e-fls.
1.213/1.385, em conjugação com os demais elementos constantes dos autos, observado o regime
de caixa para as retenções na fonte decorrentes de aplicações financeiras no ano-calendário 2004,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PUMA SERV. ESPEC. DE VIGILÂNCIA E TRANSP. VALORES LTDA., contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no
37963.20751.230608.1.6.02-6092, de e-fls. 09/14, para fins de compensação dos débitos nelas
relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
relativo ao ano-calendário 2005, nos valores ali elencados, conforme peça inaugural do feito e
demais documentos que instruem o processo.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
4
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 392/408, da DRF em Belém/PA, a
autoridade fazendária reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado, não homologando,
portanto, a integralidade da compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 417/459, a qual fora julgada procedente em parte pela 1a Turma da DRJ
em Belém/PA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 01-35.633, de 13
de setembro de 2018, de e-fls. 1.167/1.186, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de
27 de setembro de 2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
tributação das respectivas receitas confirmadas nos sistemas fazendários, a partir das informações
extraídas dos documentos colacionados aos autos, foram capazes de gerar somente parte do saldo
negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão da contribuinte.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 1.192/1.206,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, ou mesmo acolhendo pedido de realização de perícia,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo fiscal,
bem como explanação sobre a forma de composição do saldo negativo e a sua compensação
como indébito tributário, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual manteve o reconhecimento
parcial do crédito pleiteado, homologando em parte a declaração de compensação promovida,
sob o argumento de que, uma vez demonstrada a retenção procedida no pagamento ao
contribuinte, com base na DIPJ, comprovantes de retenções, notas fiscais, extratos bancários e
lançamentos contábeis, é de se reconhecer o crédito pretendido.
Sustenta que os documentos acostados nos autos pela ora recorrente são hábeis
para comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2005, ao
contrário do que restou assentado na decisão recorrida, malferindo o princípio da verdade
material.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 143,
estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, in casu, planilhas
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
5
analíticas por fonte pagadora, extratos, Livro razão, informes de rendimentos e notas fiscais, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito, sob pena de bis in idem.
Objetivando comprovar as retenções arguidas, traz à colação nesta assentada
complementação dos documentos já carreados aos autos, mais precisamente notas fiscais das
operações, onde consta destacado no seu corpo o imposto retido e, ainda, parecer contábil que
indica com clareza as fls. do Livro Razão e do processo administrativo onde consta a demonstração
do valor retido, além de planilhas explicativas indicando o número das NF ́s, o valor das retenções
e respectivos registros contábeis.
Relativamente às retenções atinentes às aplicações financeiras em renda fixa, opõe-
se ao entendimento levado a efeito pelas autoridades fazendárias pretéritas, no sentido da
inviabilidade operacional/sistêmica de aproveitamento de valores de períodos anteriores (2004),
sobretudo considerando a incontroversa comprovação da retenção, ou seja, a demonstração
material do crédito, o qual não pode ser rechaçado por exclusivo formalismo.
Com base nos princípios da instrumentalidade das formas, verdade material e
vedação do enriquecimento sem causa, requer sejam consideradas as retenções de aplicações
financeiras de 2004, de maneira a compor o Saldo Negativo pretendido, de 2005, explicitando que
houve um acúmulo de crédito no ano-calendário de 2004, fruto de resgate de aplicações
financeira, que deram ensejo a retenções de imposto de renda de valores, que não aproveitados
naquele exercício, foram aproveitados no exercício seguinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
6
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte do direito creditório
requerido, homologando parcialmente, portanto, a declaração de compensação promovida pela
contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário 2005, consoante peça inaugural do feito.
As autoridades fazendárias recorridas, em suma, indeferiram parcialmente o pleito
da empresa, sob o fundamento de não haver sido comprovada a totalidade das retenções na fonte
para composição do saldo negativo do IRPJ arguido, além de a contribuinte pretender se valer de
retenções de aplicações financeiras de período anterior (2004), o que seria procedimentalmente
inviável.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
PRELIMINAR NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO – PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA
Preliminarmente, pretende seja declarada a nulidade da decisão atacada,
argumentando ter incorrido em preterição do direito de defesa da contribuinte, ao deixar de
analisar parte dos documentos colacionados aos autos junto à manifestação de inconformidade,
indispensáveis ao deslinde da controvérsia, bem como não apreciando a totalidade das alegações
suscitadas na sua peça inaugural, ou mesmo acolhendo pedido de realização de perícia,
malferindo os princípios da legalidade, verdade material, razoabilidade e do devido processo legal
administrativo.
Muito embora a contribuinte lance referida assertiva, não faz prova ou indica
precisamente qual a efetiva pretensa omissão que o julgador guerreado teria incorrido, capaz de
ensejar a preterição do seu direito de defesa. Como se observa do decisum atacado, de fato, a
autoridade julgadora não adentrou a todas as alegações suscitadas pela então impugnante.
Tal fato, isoladamente, porém, não tem o condão de configurar preterição do
direito de defesa da contribuinte, mormente quando esta não afirma qual teria sido o prejuízo
decorrente da conduta do julgador de primeira instância.
Ademais, a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, a qual vem sendo seguida
à risca por esta instância administrativa, entende que o simples fato de o julgador não dissertar a
propósito de todas as razões recursais (e documentos colacionados aos autos) do contribuinte não
implica em nulidade da decisão, notadamente quando a autoridade julgadora, com esteio em
outros fundamentos e/ou elementos de prova firma sua convicção, ainda que em direção oposta
da contribuinte, o que se vislumbra no caso vertente.
A corroborar esse entendimento, cumpre trazer à baila Acórdão exarado pela 5a
Turma do STJ, nos autos do HC 35525/SP, com sua ementa abaixo transcrita:
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
7
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA
SENTENÇA.
LIVRE
CONVICÇÃO
MOTIVADA
DO
MAGISTRADO.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
[...]
2. O só fato de o julgador não se manifestar a respeito de um ou outro argumento
da tese defendida pelas partes não tem o condão de caracterizar ausência de
fundamentação ou qualquer outro tipo de nulidade, por isso que não o exigem, a
lei e a Constituição, a apreciação de todos os argumentos apresentados, mas que
a decisão judicial seja devidamente motivada, ainda que por razões outras
(Princípio da Livre Convicção Motivada e Princípio da Persuasão Racional, art. 157
do CPP). [...]” (Julgamento de 09/08/2007, Publicado no DJ de 10/09/2007)
Nesse sentido, basta que o julgador adentre as questões mais importantes
suscitadas pelo recorrente, decidindo de forma fundamentada e congruente, para que sua decisão
tenha plena validade.
No presente caso, extrai-se da defesa inaugural que a contribuinte traz à colação
inúmeras alegações que não são capazes de rechaçar a pretensão fiscal (no entendimento da
autoridade fazendária), as quais foram analisadas de forma conjugada no contexto geral da
demanda, conforme muito bem explicitado pelo julgador recorrido e, o fato de uma ou outra
argumentação não ter sido contemplada individualmente, sem qualquer prejuízo da contribuinte,
não há se falar em nulidade do Acórdão guerreado.
Destarte, a legislação de regência, de fato, estabelece hipóteses de nulidade dos
atos administrativos, mais precisamente nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, que
assim prescreve:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)”
Não é o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde o julgador recorrido adentrou
sim à totalidade das argumentações da contribuinte, ao seu jeito, concluindo que, de fato, parte
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
8
dos créditos pretendidos não estavam escorados em documentação hábil e idônea, ressaltando,
ainda, que a contribuinte trouxe à colação uma infinidade de documentos, sem nenhuma
vinculação/correlação indicada, não cabendo às autoridades fazendárias comprovar o direito da
empresa.
Neste contexto, não se cogita em nulidade do Acórdão recorrido, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher integralmente o pleito da contribuinte.
Requer, ainda, a recorrente seja decretada a nulidade da decisão recorrida sob o
argumento de que a autoridade julgadora se baseou nas informações constantes dos sistemas
fazendários, privilegiando tal documentação em detrimento dos argumentos e elementos
colocados a sua disposição na manifestação de inconformidade, impondo a conversão do
julgamento em diligência para produção de provas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.
Em que pese o esforço da recorrente, sua irresignação, contudo, não merece
acolhimento. Ao contrário do que alega a contribuinte, a autoridade recorrida não privilegiou as
informações fazendárias em prejuízo das razões e documentos apresentados pela então
manifestante.
Observe-se, com relação aos documentos e razões ofertadas pela contribuinte, que
o julgador de primeira instância foi muito feliz em sua decisão, tendo em vista que cabe
exclusivamente a ele conceder a força probante que assim entender. A documentação constante
do processo serve justamente para formar a convicção do julgador, podendo interpretá-la da
forma que melhor entender, refutá-las ou desconsiderá-las, de acordo com sua convicção,
conquanto que de forma fundamentada. Aliás, é o que determina o artigo 29 do Decreto
70.235/1972, como segue:
“

Seção VI
Do Julgamento em Primeira Instância
[...]
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Assim, o pleito da recorrente não tem o condão de macular a decisão recorrida,
porquanto o julgador de primeira instância procedeu da melhor forma, exarando decisão
fundamentada, debatendo acerca das razões pertinentes lançadas pela contribuinte, formando
livremente sua convicção, nos termos do dispositivo legal encimado.
Quanto ao indeferimento do pedido de diligência para produção de prova,
igualmente, decidiu acertadamente o ilustre julgador de primeira instância. Além de a recorrente
não atender os requisitos para concessão da perícia, inscritos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
70.235/72, a autoridade recorrida já tinha formado sua convicção no sentido de não reconhecer
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
9
totalmente os créditos pretendidos com base nos demais documentos constantes dos autos e
sistemas fazendários, sendo despicienda a produção de prova pericial.
Com efeito, a produção de prova pericial se faz necessária quando indispensável ao
deslinde da questão, não se prestando para fins protelatórios, o que impõe o seu indeferimento
nos termos do artigo 38, § 2o da Lei no 9.784/99 c/c o artigo 16, inciso IV, § 1o do Decreto
70.235/72, in verbis:
“Lei 9.784/99
Art. 38.
[...]
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas
propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias
ou protelatórias.”
“Decreto 70.235/72
Art. 16.
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional de seu perito;
§ 1o - Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.”
Como se observa, mesmo sem fazer juízo de valor em relação ao mérito nesse
momento, certo é que o julgador recorrido procedeu a devida análise do processo, com esteio nos
documentos constantes dos autos, formando livremente sua convicção de maneira absolutamente
fundamentada e, o fato de não acolher o pleito da contribuinte não quer dizer, por óbvio, que
incorreu em preterição do direito de defesa, de forma a ensejar a nulidade do decisório
combatido.
Dessa forma, não se cogita em nulidade do Acórdão guerreado, especialmente
quando o julgador de primeira instância dissertou sobre o tema objeto da demanda, com base nos
fundamentos e provas que entendeu pertinentes, formando livremente sua convicção no sentido
de não acolher o pedido da contribuinte.
MÉRITO
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na eterna discussão da
distribuição da prova no caso de pedido de reconhecimento de direitos creditórios, com a
respectiva homologação da declaração de compensação realizada pela contribuinte.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
10
De um lado, a autoridade recorrida, alterou em parte o Despacho Decisório,
alargando o reconhecimento parcial dos créditos da recorrente, não homologando integralmente,
portanto, as compensações declaradas, a pretexto de não restar comprovada a totalidade das
retenções arguidas pela empresa.
De outra banda, pretende a recorrente a reforma do Acórdão recorrido, o qual
reconheceu em parte o crédito arguido, aduzindo para tanto que os documentos acostados nos
autos pela ora recorrente são hábeis para comprovar a existência do saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2005, ao contrário do que restou assentado na decisão recorrida,
malferindo o princípio da verdade material.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 143,
estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, in casu, planilhas
analíticas por fonte pagadora, extratos, Livro razão, informes de rendimentos e notas fiscais, sob
pena de cerceamento do direito de defesa da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Sustenta que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, não podem
impedir o reconhecimento do direito ao crédito, sob pena de incorrer em bis in idem.
Objetivando comprovar as retenções arguidas, traz à colação nesta assentada
complementação dos documentos já carreados aos autos, mais precisamente notas fiscais das
operações, onde consta destacado no seu corpo o imposto retido e, ainda, parecer contábil que
indica com clareza as fls. do Livro Razão e do processo administrativo onde consta a demonstração
do valor retido, além de planilhas explicativas indicando o número das NF ́s, o valor da retenção e
respectivos registros contábeis.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato e de direito da autoridade
julgadora de primeira instância, o inconformismo da contribuinte, contudo, tem o condão de
prosperar no que diz respeito à matéria probatória, que exige, no mínimo, uma análise mais
aprofundada.
Antes mesmo de confrontar as alegações recursais com as razões de decidir da
autoridade julgadora de primeira instância, mister trazer à baila os dispositivos legais que
regulamentam a matéria e, bem assim, o entendimento que a jurisprudência deste Colegiado vem
adotando para casos desta natureza.
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
11
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide
Lei no 12.838, de 2013) (Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por seu turno, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
12
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
No caso vertente, em sede de recurso voluntário, a contribuinte além de repisar
as alegações inaugurais, rechaça as justificativas da autoridade julgadora de primeira instância,
a qual teria fixado seu entendimento basicamente no fato de não constar dos sistemas
fazendários aludidas retenções, olvidando-se que materialmente a tributação das receitas e as
respectivas retenções aduzidas restaram comprovadas nos autos, a partir da planilha analítica
explicativa no corpo do recurso (e-fls. 1.199/1.200), indicando o CNPJ da fonte pagadora, o
número da NF, o valor retido e o correspondente registro contábil, além de Parecer Técnico,
comprovantes de retenções, DIPJ, NF ́s, e respectivas planilhas explicativas, às e-fls.
1.213/1.385, ora devidamente colacionados ao processo.
Observe-se que a contribuinte promoveu esforço probatório no sentido de
confrontar os fundamentos de fato e de direito da autoridade julgadora de primeira instância,
trazendo à colação os esclarecimentos e documentos referenciados procurando comprovar a
tributação das receitas, além das respectivas retenções.
Neste sentido, como já manifestado em outras oportunidades, entendemos assistir
razão à contribuinte no que diz respeito à necessidade da observância da verdade material, em
detrimento à eventuais vícios formais na contabilidade (se for o caso), conquanto que
demonstradas com documentos hábeis e idôneos suas alegações, mais precisamente, in casu, a
comprovação das respectivas retenções que se pretende fazer compor o saldo negativo do IRPJ.
Ocorre que, trata-se de matéria probatória, conjugando as alegações recursais c/c
os documentos constantes dos autos, notadamente contemplados no recurso voluntário,
devidamente referenciados no seu bojo, os quais acabaram não sendo analisados com a devida
profundidade pelas autoridades fazendárias pretéritas, mormente em razão de não terem tido
conhecimento de tal documentação que somente veio aos autos nesta oportunidade.
Consoante se infere dos autos, conclui-se que a pretensão da contribuinte quanto
ao conhecimento de aludida documentação, merece acolhimento, por espelhar a melhor
interpretação a respeito do tema, como passaremos a demonstrar.
Neste sentido, cumpre trazer à baila a legislação tributária específica que
regulamenta a matéria, mais precisamente artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, que assim
prescrevem:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
13
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)”
Dessa forma, salvo nos casos em que a legislação de regência permite ou mesmo
nas hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não merece conhecimento a
matéria aventada em sede de recurso voluntário ou posteriormente, que não tenha sido objeto de
contestação na impugnação, considerando tacitamente confessada pela contribuinte a parte do
lançamento não contestada, operando a constituição definitiva do crédito tributário com relação a
esses levantamentos, mormente em razão de não se instaurar o contencioso administrativo para
tais questões. De igual sorte, nas hipóteses de pedido de restituição/compensação, devendo o
contribuinte observar a mesma regra acima.
A grande celeuma, em verdade, trata-se em definir quando estaremos diante da
preclusão inafastável e quando poderá ser rechaçada em face dos permissivos legais que regem o
tema ou mesmo em homenagem ao princípio da verdade material.
Em nosso sentir, o certo é que nem podemos pender para um lado ou para outro,
firmando de pronto convencimento sobre a questão. Ou seja, em verdadeira confrontação, não
devemos admitir a preclusão como instituto absoluto e sólido, bem como não podemos abrir mão
do regramento processual a todo instante em observância ao princípio da verdade material.
Melhor elucidando, de um lado, não se pode cogitar em conhecer de uma prova ou
documento a todo momento, independente de quaisquer explanações e/ou justificativas, ou
mesmo quando impertinentes e meramente protelatórias, tendentes a confundir a análise da
demanda. De outro, inexiste razão de não se tomar conhecimento de documentação fundamental
ao deslinde da controvérsia, mesmo que ofertada em momento posterior à defesa inaugural,
especialmente em homenagem ao dever do julgador de buscar a verdade material.
Diante dessas considerações, chegamos a simples conclusão que cada caso concreto
deverá ser analisado individualizadamente, ressalvando suas próprias peculiaridades, não se
devendo firmar convencimento, como questão de direito, escorado na preclusão ou no princípio
da verdade material, os quais irão se sobressair por suas próprias especificidades.
Na hipótese dos autos, desde o pedido inaugural, a contribuinte vem sustentando
possuir crédito decorrente de retenções de prestação de serviços a terceiros, mas teve rejeitado
em parte seu pedido, em face da insuficiência probatória, iliquidez e incerteza do crédito arguido.
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
14
Por sua vez, com o fito de comprovar os créditos pretendidos, a contribuinte
acostou aos autos junto ao recurso voluntário nova documentação e planilhas explicativas, como
acima elencado.
Inobstante a contribuinte somente ter trazido à colação referida documentação e
informações após a interposição do recurso voluntário, mister se faz analisá-la e acolhê-la, se for o
caso, com fulcro nos princípios da instrumentalidade processual e da verdade material, uma vez
corroborar alegação suscitada desde a defesa inaugural. Em outras palavras, muito embora se
apresente como prova nova, tal documentação vem a contrapor parte das razões de decidir do
julgador recorrido em relação à suposta insuficiência probatória e ausência de certeza e liquidez
do crédito, sobretudo quanto ao seu cálculo, as quais inviabilizaram o reconhecimento do crédito
pretendido, fato que oferece guarida ao seu pleito.
A propósito da matéria, o ilustre doutrinador Márcio Pestana se manifesta com
muita propriedade, nos seguintes termos:
“O princípio da verdade material possui contornos bem específicos no processo
administrativo, e, portanto, no processo administrativo-tributário. Significa que a
Administração Pública, no desenrolar do processo administrativo, possui o dever
de a ele carrear todos os dados, registros, informações etc. que possua ou que
venha a deles tomar conhecimento, independentemente do que o Administrado
tenha já realizado ou pretenda ainda realizar no tocante à produção de provas.
Quer-se dizer que a Administração Pública, que, sobejamente, está a serviço do
interesse público e, portanto, coletivo, deve incessantemente buscar mensagens
sobre o objeto que sejam relevantes à controvérsia, seja referindo-se ao evento,
seja referindo-se ao fato jurídico, não se limitando a conformar-se com a verdade
formal; isto é, aquela constante do suporte físico que se designa processo
administrativo-tributário, ou dos autos, como, corriqueiramente, diz-se.”
(PESTANA, Marcio. A Prova no Processo Administrativo Tributário. Rio de Janeiro.
CAMPUS Jurídico, 2007. p. 52-53)
Por seu turno, o renomado doutrinador James Marins, ao analisar o tema assim
preleciona:
“A exigência da verdade material corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre os eventos
ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de sua existência; entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua formalização através
do lançamento tributário. A busca pela verdade material é princípio de
observância indeclinável da Administração tributária no âmbito de suas atividades
procedimentais e processuais. (MARINS, James. Direito Processual Tributário
Brasileiro (Administrativo e Judicial). São Paulo. Dialética, 3a Edição, 2003. p. 179)
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, consoante se
infere dos Acórdãos da Câmara Superior de Recursos Fiscais e do Primeiro Conselho de
Contribuintes, com suas ementas abaixo transcritas:
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
15
“PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PROVA MATERIAL APRESENTADA EM
SEGUNDA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE
PROCESSUAL E A BUSCA DA VERDADE MATERIAL - A não apreciação de provas
trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no
CPC e a busca da verdade material, que norteia o contencioso administrativo
tributário. "No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu ou não o
fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação. O importante é
saber se o fato gerador ocorreu e se a obrigação teve seu nascimento [...]” (3a
Turma da CSRF – Acórdão n° CSRF/03-04.371 – Processo n° 10825.001713/96-01,
Sessão de 16/05/2005)
“Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF Ano-calendário: 2000, 2001, 2003
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO - IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O DESLINDE DA
CONTROVÉRSIA - VERDADE MATERIAL - A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, exceto se comprovado a ocorrência de uma das hipóteses do art. 16, §
4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral insculpida no Processo
Administrativo Fiscal Federal. Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de
Contribuinte e da Câmara Superior de Recursos Fiscais sempre permitiram que as
partes pudessem acostar memoriais e documentos que reputassem
imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em homenagem ao princípio da
verdade material, pode o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria, integrá-la
aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência. [...]” (Sexta Câmara
do
Primeiro
Conselho
–
Acórdão
n°
106-16.716
–
Processo
no
10120.003058/2005-15, Sessão de 22/01/2008)
Com mais especificidade, a 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao
contemplar a matéria, à sua unanimidade, entendeu por bem admitir o conhecimento de
documentos ofertados somente em sede de recurso voluntário, em observância ao princípio da
verdade material, mormente em razão de possibilitar a revisão do lançamento, como se extrai do
Acórdão n° 9202-001.781, Sessão de 28/09/2011, da lavra do ilustre Conselheiro Francisco Assis
de Oliveira Junior, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/02/1997 a 28/02/1997, 01/11/1997 a 31/12/1997, 01/03/1998 a 31/12/1998
DOCUMENTOS.
JUNTADA
POSTERIOR
À
IMPUGNAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege
o processo administrativo. Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide
com a adoção dos procedimentos previstos na legislação.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
16
Recurso especial negado.” (Processo n° 36402.000091/200430)
In casu, o que torna ainda mais digno de realce é que os documentos ora
colacionados se prestam (teoricamente) a reforçar tese suscitada desde a defesa de primeira
instância, qual seja, comprovação dos créditos arguidos decorrentes de retenções de prestação de
serviços a terceiros, impondo o seu conhecimento, notadamente quando se destina a contrapor
argumento do julgador recorrido de não demonstração do direito creditório, onde o dever de
comprovação é da própria recorrente e que ora reforça sua tese.
Dessa forma, impõe-se determinar o conhecimento de aludida documentação
acostada aos autos junto ao recurso voluntário.
E, inobstante, ter como costume propor a conversão do julgamento em diligência
para fins de verificações desta natureza, diante de entendimento consolidado neste Colegiado em
sentido diverso, impõe-se remeter os autos a autoridade fazendária da unidade de origem para
que, em complementação ao Despacho Decisório inaugural, proceda nova análise do processo,
considerando nesta oportunidade os documentos trazidos a colação junto ao recurso voluntário,
às e-fls. 1.213/1.385.
Mais a mais, tais documentos e informações somente foram trazidos aos autos após
o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância, razão pela qual a autoridade fazendária
de origem não teve conhecimento, não podendo se debruçar sobre os mesmos na forma devida, o
que propomos nesta oportunidade.
Isto porque, quem dispõe dos dados, das ferramentas e da competência privativa
para, eventualmente, intimar o contribuinte a melhor esclarecer o que remanescer duvidoso
(conhecido o acervo reunido nos autos ao longo do contencioso) é a Autoridade Fiscal.
Logo, a Autoridade Fiscal deve primeiramente conhecer dos novos fatos e
elementos carreados aos autos após o Despacho Decisório e/ou decisão de primeira instância,
analisá-los e decidir o pleito da contribuinte em sua inteireza.
Mais a mais, decisão complementar, acolhendo ou não os anseios da interessada,
oportunizará a formulação de nova manifestação de inconformidade, e assim por diante,
garantindo-se, portanto, o duplo grau de jurisdição administrativa.
Por sua vez, no que tange as retenções de aplicações financeiras, as quais não
foram admitidas na composição do saldo negativo pretendido, em razão de se referir à ano-
calendário anterior (2004), o que inviabilizaria operacionalmente no sistema o seu
aproveitamento, impõe-se acolher o pleito da contribuinte no sentido de que, tratando-se de
aplicações financeiras de renda fixa, com variações de regimes de caixa e competência na sua
apropriação e retenções, deve ser admitido seu aproveitamento em saldo negativo de período
diverso, conquanto que devidamente comprovada a retenção, a respectiva tributação das
receitas e a sua não utilização pela contribuinte, o que acabou não sendo verificado pelas
autoridades fazendárias pretéritas, diante de pretenso impedimento procedimental, o que hora
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.919 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901752/2010-24
17
rechaçamos, devendo, igualmente, na avaliação complementar pela DRF do crédito arguido ser
verificada a observância dos pressupostos legais para eventual aproveitamento.
Neste sentido, mister trazer à colação precedente deste Tribunal, in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
SALDO
NEGATIVO.
RETENÇÕES
NA
FONTE.
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS.
COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS À TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ pelo regime do lucro real, a pessoa jurídica poderá deduzir
do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte sobre os
rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago
sobre os ganhos líquidos mensais, desde que comprovada a retenção e o cômputo
das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto, ainda que em
períodos de apuração anteriores, em observância ao regime de competência.”
(Processo no 10480.906143/2010-13 - Acórdão no 1402-006.860)
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os elementos de fato e de direito que envolvem o tema, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido e, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL, para retornar o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, as razões e documentação trazida à colação junto
ao recurso voluntário, especialmente planilha analítica no corpo do recurso (e-fls. 1.199/1.200),
indicando o CNPJ da fonte pagadora, o número da NF, o valor retido e o correspondente registro
contábil, além de Parecer Técnico, comprovantes de retenções, DIPJ, NF ́s, e respectivas planilhas
explicativas, às e-fls. 1.213/1.385, em conjugação com os demais elementos constantes dos autos,
observado o regime de caixa nas retenções das aplicações financeiras do ano-calendário de 2004,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais; devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 1407
DF CARF MF
Original